Tribunal: TJMT
Processo: 1020904-12.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020904-12.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), JACINTO SIMOES - CPF: 001.010.449-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), JACINTO SIMOES - CPF: 001.010.449-68 (EMBARGADO), VALDECIR PEREIRA - CPF: 446.067.611-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SERGIO AGUIAR TEIXEIRA - CPF: 356.470.782-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR ARAUJO DOS REIS - CPF: 567.163.891-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON LUNKES - CPF: 555.415.009-82 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA ALVES - CPF: 940.460.501-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIOMIRO SENHORATI - CPF: 875.049.871-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HILDO GONCALVES - CPF: 880.698.348-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LENALDO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 453.033.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO VITOR DA SILVA - CPF: 569.921.141-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA DA CONCEICAO - CPF: 760.926.902-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 017.573.831-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JACIRA SENA ESTEVES - CPF: 614.592.831-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 640.732.972-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GILVAN PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 650.580.893-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO DA CONCEICAO - CPF: 006.925.012-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE BISSONI LAURO - CPF: 009.786.401-36 (TERCEIRO INTERESSADO), DORCAS RODRIGUES SILVA - CPF: 052.483.311-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 762.786.541-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO JHONSON SOUZA BORGES - CPF: 018.987.881-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA DA CONCEICAO FRANCO - CPF: 060.708.441-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSE DA CONCEICAO - CPF: 005.393.322-24 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI APARECIDA KUDRIK - CPF: 872.498.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AELTON DA CONCEICAO - CPF: 031.844.691-07 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 326.648.851-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDIR FERNANDO HAINN BULOW - CPF: 015.040.470-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENILDO DA CONCEICAO - CPF: 021.776.611-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON COSTA SILVA - CPF: 806.833.121-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ISAIAS DOS SANTOS - CPF: 203.253.712-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO DIAS VICENTE - CPF: 153.683.208-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROGERIO CORTES DIAS - CPF: 814.504.199-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 043.243.601-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELAR PEDO - CPF: 548.761.680-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO), SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO), GUSTAVO VOLPATO FRANCA - CPF: 003.211.891-08 (ADVOGADO), JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELLY CARVALHO JUNIOR - CPF: 251.744.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR CONCEDIDA – REVIGORAMENTO DEFERIDO NA ORIGEM – SOBRESTAMENTO DE CUMPRIMENTO ENQUANTO PERDURAR A PANDEMIA DA COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N. 90 DO CNJ, ADPF 828 E LEI N. 14.216/2021 – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO – LIMINAR DEFERIDA EM 2014 – SUCESSIVOS RETORNOS NA ÁREA – FLAGRANTE DESRESPEITO À ORDEM JUDICIAL – INVASORES QUE ATUAM EXCLUSIVAMENTE NA EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRAS – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE – ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTE - NÍTIDA TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DA LIDE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos ao acórdão unânime que negou provimento ao Agravo de Instrumento para reconhecer a
não aplicação
no caso da Recomendação n. 90 do CNJ, tampouco da liminar proferida na ADPF 828 e da Lei n. 14.216/2021, mantendo, por conseguinte, a decisão que, em Ação de Reintegração de Posse, deferiu o revigoramento da liminar.

A embargante alega erro material no
decisum
porque não se ateve ao fato de que na mencionada ADPF, o ministro relator Luís Roberto Barroso estendeu a sua vigência até
30-6-2022
.

Na sequência discorre sobre os fundamentos de respectiva liminar e pleiteia a realização de audiência de mediação (Id 123838966).

É o relatório.

Des Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado consignou:

“[...] tanto a Lei n. 14.216/2021 como a decisão que referendou a liminar concedida na ADPF 828 reporta-se expressamente às populações vulneráveis que se encontram em situação de risco particular, o que é totalmente diferente do caso ora em exame.

Primeiro porque os documentos anexados no Recurso mostram que a Ação Possessória foi ajuizada em 2014 e a liminar nela concedida foi
devidamente cumprida em 22-11-2014
, mas os réus não atenderam à ordem judicial e retornaram para a área em 18-5-2015,
sendo revigorada a liminar em 30-11-2015 e depois em 5-5-2017
.

Além disso, em 2018 foi determinada a realização de perícia e sobrestado o cumprimento do revigoramento, e assim permaneceu até a data da decisão ora impugnada, que mandou expedir o respectivo mandado de reintegração após a conclusão do perito e o Auto de Constatação.

O quatro fático apresentado demonstra que os ocupantes do imóvel em discussão não são pessoas vulneráveis que se encontram em situação de risco particular nem o utilizam como moradia, e que tampouco se trata de área produtiva pelo trabalho individual ou familiar, porquanto há nos autos provas contundentes de que atuam apenas na extração ilegal de madeira, tais como as Representações Criminais que já se converteram em Ações Penais ante o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público por crimes ambientais, e outras infrações”.

Como visto, não há nenhum vício tampouco erro material no acórdão.

Aliás, a embargante se limita a questionar a
extensão do prazo
de suspensão das ordens de desocupação e despejo, quanto às ocupações coletivas em áreas rurais, de 31 de dezembro de 2021 para 30 de junho de 2022.

No entanto, o fundamento do
decisum
é de que nem a Recomendação do CNJ, nem a liminar proferida na ADPF 828 e nem a Lei n. 14.216/2021 tem aplicação no caso dos autos.

Para tanto, destacou que referidas normas referem-se ocupações que sirvam de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar, e para pessoas em situação de vulnerabilidade, que totalmente distintas daquelas defendidas pela ora embargante, porquanto ficou demonstrado por provas contundentes juntadas nos autos que eles atuam unicamente na extração ilegal de madeira, conforme Representações Criminais convertidas em Ações Penais por crimes ambientais e outras infrações.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16-8-2021).

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022